Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Processo : 0001665-63.2016.8.07.0020 DESPACHO Tendo o Ministério Público atuado no primeiro grau, na ação envolvendo interesse de incapaz, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC e art. 87, inc. V, do RITJDF. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator